Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705664-33.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DOMINGUES NETO AGRAVADO: SILCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HENRIQUE DOMINGUES NETO contra a r. decisão exarada no ID 33024632, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deduzido no agravo de instrumento interposto pelo agravante, objetivando o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça requerida nos autos da ação de cobrança no 0736131-26.2021.8.07.0001, proposta por SILCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. Nas razões ofertadas sob o ID 33244411, o embargante afirma haver requerido a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e não a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assevera, ademais, que não teriam sido devidamente examinadas suas condições financeiras, especialmente o fato de que tramitam diversas demandas judiciais em seu desfavor. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, a despeito de o embargante afirmar que a r. decisão recorrida encontra-se eivada de omissão, observa-se, na verdade, a intenção de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para indeferir o pedido de concessão de tutela de urgência. Com efeito, não se encontra configurada qualquer omissão na r. decisão recorrida, em relação à análise das condições financeiras do agravante. Os questionamentos apresentados pela agravante apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão denegatória do pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, e observado que a embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais a autora fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno.